Tribunal: TJDFT
Processo: 0712150-46.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712150-46.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A APELADO: MARCIA DARC RIBEIRO, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Sul América Serviços de Saúde S/A (Ré) em face da r. sentença (ID 12649983) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde ajuizada pela Apelada, Márcia D’Arc Ribeiro em desfavor da Apelante e da Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para: “a) reconhecer a abusividade do reajuste da mensalidade do plano de saúde promovido pelas rés em janeiro de 2019, por força da alteração de faixa etária da autora; b) fixar o reajuste, a partir de janeiro de 2019, em 108,77% (cento e oito vírgula setenta e sete por cento) sobre o valor que vinha sendo pago até dezembro de 2018; c) condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora, de forma simples, os valores cobrados a maior a partir de janeiro de 2019, sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, a contar da data dos respectivos pagamentos, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.” Como consectário, reconhecida a sucumbência recíproca e desigual, as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 30% para a Autora e 70% para a Ré, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 12649986), a Ré/Apelante sustenta, em síntese, que o reajuste por faixa etária realizado ocorreu em estrito cumprimento a RN 63/2003 da ANS, visto que a fórmula a ser aplicada para realização dos reajustes não se baliza pelo somatório dos índices de acréscimos previsto em contrato, como posto na r. sentença. Assevera que o reajuste a título de faixa etária, bem como os respectivos percentuais aplicados, encontra previsão expressa no contrato firmado entre as partes. Aduz que o valor estabelecido na última faixa etária não é superior a 6 (seis) vezes o valor da primeira faixa etária, consoante exige o inciso I do artigo 3o da RN ANS no 63/03 e que, aplicando-se a fórmula definida pela própria ANS, verifica-se que a variação acumulada entre a oitava e a décima faixas não é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, conforme impõe o inciso II do mesmo dispositivo legal. Defende que, observando a fórmula de reajustes pela multiplicação fatorial, a majoração de mensalidade para a última faixa etária prevista em contrato tem sua legalidade confirmada, razão pela qual o índice utilizado de 131,59% deve ser mantido, visto que observa estritamente os ditames da RN 63/2003 da ANS. Requer a reforma da r. sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 12649987). Sem contrarrazões (ID 12649990). Em decisum de ID 12963542, determinei o sobrestamento do feito, devido à decisão exarada pela eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “(a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial de reajuste” (Tema 1016). Diante da informação prestada pela Secretaria da 8a Turma Cível, de que houve a publicação do acórdão do Tema 1016/STJ (ID 34288019), os autos retornaram conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC/15. Consoante o inciso I do artigo 1.011 do CPC/15, “Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V” (grifou-se). Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15, por sua vez, dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se) Portanto, o artigo 1.011 c/c artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos ou em súmulas. No caso vertente, a controvérsia recursal cinge-se a questões já enfrentadas pelos e. STF e c. STJ em súmulas e em recursos repetitivos, o que autoriza o julgamento do presente recurso monocraticamente. A Apelante defende a legitimidade do reajuste das mensalidades do plano de saúde em percentuais decorrentes da faixa etária da beneficiária nos percentuais estabelecidos no contrato firmado entre as partes. Inicialmente, impende ressaltar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando as Rés como fornecedoras do plano de saúde e a Autora como destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. É de ser observado, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, conforme, inclusive, enunciado sumular no 469 do STJ, que determina que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”, assim como a legislação pertinente aos planos de saúde. Estabelecida essa premissa, as informações presentes nos autos demonstram que a Autora é beneficiária do Plano Básico AHO QC, operado pela Ré/Apelante, desde julho de 2009 (IDs 12649904, 12649906 e 12649914). Com efeito, o contrato celebrado entre as partes é de plano de saúde coletivo por adesão, operado pela Ré/Apelante, e possui 10 (dez) reajustes por faixas etárias (IDs 12649917 e 12649919 – pág. 4). É certo que o Estatuto do Idoso, Lei no 10.471/2003, em seu artigo 15, § 3o, estipula ser “vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade”. Tal disposição legal, imporia, a princípio, uma proibição de reajuste do plano de saúde pelo simples fato de o beneficiário atingir 60 (sessenta) anos de idade. No entanto, não se olvida que, de fato, os usuários do plano de saúde de maior idade, em regra, possuem um maior grau de sinistralidade do que os mais jovens, o que justifica cobrança de contraprestação em valor superior. Deve-se considerar, também, que o modelo financeiro adotado pelas operadoras dos planos de saúde, em regra, é o de diluição das despesas entre os diversos beneficiários, pela formação de um fundo mútuo, que permitirá o custeio dos gastos para a preservação da saúde dos beneficiários. Por essa razão, foram instituídos dois princípios basilares que sustentam o contrato de plano de saúde: o princípio da solidariedade intergeracional, segundo o qual os mais jovens devem suportar parte dos gastos gerados pelos de idade mais avançada; e o princípio da prevenção de antisseletividade, pelo qual as mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente superiores à que efetivamente seria necessária para suportar os seus gastos, não pode ser majorada a ponto de perder a atratividade para adesão ao plano de saúde. Pela aplicação desses dois princípios, os valores das mensalidades dos mais jovens deve ser relativamente mais elevado do que o uso, para que o plano de saúde possa suportar os gastos com a utilização dos mais idosos sem lhes impor uma cobrança que os impeça de continuar a pagar as mensalidades. Por outro lado, a diluição dos custos dos mais idosos deve ser razoável, para não imputar aos mais jovens mensalidade que não tenha atratividade econômica suficiente para a sua adesão. Buscando esse equilíbrio, o ordenamento jurídico pátrio criou sistema que autoriza o reajuste de mensalidades do plano de saúde de acordo com a faixa etária do beneficiário, mas sempre observando os princípios do pacto intergeracional e da prevenção de antisseletividade. A respeito do reajuste da taxa mensal de manutenção dos planos de saúde, o artigo 15 da Lei no 9.656/1998 autoriza a realização a partir da faixa etária da idade do beneficiário, nos seguintes termos: “Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos.” E a Resolução Normativa no 63, de 22/12/2003, da Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS, estabeleceu os seguintes parâmetros para a aplicação do reajuste da mensalidade do plano de saúde pela faixa etária: “Art. 2o Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela: I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos; II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos; IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos; V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos; VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos; VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos; IX - 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos; X - 59 (cinquenta e nove) anos ou mais. Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.” A propósito do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento que seguiu o rito dos recursos repetitivos, no REsp no 1.568.244, Tema 952, firmou entendimento no sentido de que o reajuste por faixa etária deve ser examinado caso a caso, para verificar o preenchimento dos requisitos da legislação que rege a questão, bem como a inexistência de abusividade do aumento praticado pela operadora do plano de saúde. Eis o teor da ementa que resume o julgado: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido.” (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016 – grifou-se) Registro que, a despeito de referido precedente tratar de plano de saúde individual, dirimindo quaisquer dúvidas acerca da validade da cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, o STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.016), fixou a tese pela “Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC”. Assim, para evitar abusividades nos reajustes das mensalidades dos planos de saúde decorrentes das faixas etárias dos beneficiários, devem estar presentes, no caso dos autos, em que o contrato de plano de saúde coletivo foi celebrado após o ano de 2004: 1) a expressa previsão contratual; 2) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso; e 3) as regras da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, que prescrevem a observância de: i) 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; ii) valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e iii) variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode ser superior à variação acumulada entre a primeira e sétima faixas. Importante observar que a Resolução Normativa se refere à “variação acumulada” de percentual de reajuste, o que, ao contrário do que restou assentado na sentença, não resulta do somatório dos índices de reajustes de cada uma das faixas etárias previstas no contrato de plano de saúde. A variação acumulada encontra-se com o cálculo do valor inicial do plano de saúde para a primeira faixa etária, incidindo sucessivamente os índices de reajuste, sempre considerando o valor da mensalidade da faixa etária anterior e não da primeira faixa etária. Nesse sentido, o em. Desembargador Diaulas Ribeiro bem elucidou o tema no seguinte julgado: “REVISIONAL. SEGURO SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 63/03 DA ANS. OBSERVÂNCIA. PERCENTUAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. INFORMAÇÃO CONTÁBIL. FÓRMULA DE CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA DO REAJUSTE. 1. Admite-se o reajuste da mensalidade do plano/seguro saúde nas hipóteses de modificação da faixa etária do segurado/beneficiário, desde que haja expressa previsão contratual do percentual a ser adotado a cada uma das faixas etárias e que sejam observadas as regulamentações exaradas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (art. 15 da Lei no 9.656/98). 2. A Operadora apresentou sua tabela de reajustes por faixas etárias em um plano básico, expressa em percentuais: 4.1) Faixa Etária 1) Até 18 anos. Plano básico: 0%; 4.2) Faixa Etária 2) de 19 a 23 anos. Plano básico: 56,55%; 4.3) Faixa Etária 3) de 24 a 28 anos. Plano básico: 2,72%; 4.4) Faixa Etária 4) de 29 a 33 anos. Plano básico: 1,68%; 4.5) Faixa Etária 5) de 34 a 38 anos. Plano básico: 3,03%; 4.6) Faixa Etária 6) de 39 a 43 anos-. Plano básico: 1,37%; 4.7) Faixa Etária 7) de 44 a 48 anos. Plano básico: 43,42%; 4.8) Faixa Etária 8) de 49 a 53 anos. Plano básico: 1,60%; 4.9) Faixa Etária 9) de 54 a 58 anos. Plano básico: 4,06%; 4.10) Faixa Etária 10) de 59 anos ou mais. Plano básico: 131,73% 3. Tomando-se para a simulação de cálculo uma mensalidade com o valor inicial de R$100,00, têm-se os seguintes valores e o percentual acumulado de uma faixa para outra: 5.1) Faixa Etária 1. Plano básico: 0%. Valor: R$100,00. Aumento acumulado: 0%; 5.2) Faixa Etária 2. Plano básico: 56,55%. Valor: R$156,55. Aumento acumulado: 56,55%; 5.3) Faixa Etária 3. Plano básico: 2,72%. Valor: R$160,81. Aumento acumulado: 60,81%; 5.4) Faixa Etária 4. Plano básico: 1,68%. Valor: R$163,51. Aumento acumulado: 63,51%; 5.5) Faixa Etária 5. Plano básico: 3,03%. Valor: R$168,46. Aumento acumulado: 68,46%; 5.6) Faixa Etária 6. Plano básico: 1,37%. Valor: R$170,77. Aumento acumulado: 70,77%; 5.7) Faixa Etária 7. Plano básico: 43,42%. Valor: R$244,92. Aumento acumulado: 144,9%; 5.8) Faixa Etária 8. Plano básico: 1,60%. Valor: R$248,84. Aumento acumulado: 148,84%; 5.9) Faixa Etária 9. Plano básico: 4,06%; Valor: R$258,94. Aumento acumulado: 158,94%; 5.10) Faixa Etária 10. Plano básico: 131,73%. Valor: R$600,05. Aumento acumulado: 500,05%. 4. O art. 3o da Resolução no 63/2003 da ANS determina que: "I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos." 5. Para apurar a variação acumulada, nos termos do item II, primeira parte, desse artigo, divide-se o valor do prêmio da última faixa (Faixa 10, dividendo) pelo valor da faixa referencial (Faixa 7, divisor), cujo resultado (quociente) deve ser multiplicado por -1 (menos um) para excluir o valor de base. O produto deve ser multiplicado por 100 para se alcançar a expressão do índice em porcentagem: 600,05/244,92 = 2,44 x (-1) = 1,449 x 100 = 144,9%. 6. Para apurar a variação acumulada, nos termos do item II, segunda parte, desse artigo, divide-se o valor do prêmio da 7a faixa referencial (dividendo) pelo valor da 1a faixa referencial (divisor) cujo resultado (quociente) deve ser multiplicado por -1 (menos um) para excluir o valor de base. O produto deve ser multiplicado por 100 para se alcançar a expressão do índice em porcentagem: 244,92/100 = 2,44 x (-1) = 1,449 x 100 = 144,9%. 7. Comprovado que as proporções de majoração previstas para as faixas etárias finais observaram os limites previstos na Resolução Normativa no 63/2003, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade no reajuste da mensalidade praticado pela Operadora. 8. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão n.1123916, 07261865420178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 18/09/2018). Essa matéria também foi objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede do julgamento do REsp no 1.716.113/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.016). Confira-se a ementa do julgado: “RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998. 2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias; 3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 4. Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL. 4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se verificando abusividade no caso concreto. 4.2. Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto. 5. Caso concreto do RESP 1.716.113/DF: PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA ARITMÉTICA DE ÍNDICES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE ÍNDICES. 5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa. 5.2. Aplicação da tese "b", fixada no item 2, supra, para se afastar o critério da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática. 6. Caso concreto do RESP 1.873.377/SP: IRDR 11/TJSP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos especiais. Óbice da Súmula 283/STF. 6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na íntegra o Tema 952/STJ aos planos coletivos. 7. PARTE DISPOSITIVA: 7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO.” (REsp 1716113/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2022, DJe 08/04/2022 – grifou-se.) No voto condutor do julgamento repetitivo, o em. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator do paradigma, assentou a impossibilidade de aplicação da RN ANS 63/2003 mediante soma aritmética de percentuais de reajuste, devendo ser observada a variação acumulada. Para melhor compreensão da matéria, transcrevo excerto do voto do em. Relator daquele Recurso Especial: “[...] VIII – Caso concreto do REsp 1.716.113/DF Nos autos do REsp 1.716.113/DF, o Tribunal de origem julgou abusivo o reajuste de 67,57% aplicado na última faixa etária, revisando-o para 16,5%. A abusividade foi declarada com base no Código de Defesa do Consumidor - CDC, e o percentual de 16,5% foi obtido por meio da aplicação da RN ANS 63/2003, mas calculando-se as proporcionalidades mediante a soma de índices. Nas razões do recurso especial, a operadora alegou que o CDC e a RN ANS 63/2003 não seriam aplicáveis às operadoras de autogestão. No que tange à inaplicabilidade do CDC, assiste razão à operadora, conforme se verifica na parte final da tese “a” deste Tema 1016/STJ. Já no que tange à insurgência contra a aplicação da RN ANS 63/2003, assiste razão, em parte, à operadora, embora por motivos diversos do alegado. Com efeito, a RN ANS 63/2003 não contém ressalva quanto aos planos operados na modalidade de autogestão. Confira-se, a propósito, a abrangência genérica prevista no art. 1o da referida resolução normativa: Art. 1o - A variação de preço por faixa etária estabelecida nos contratos de planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1o de janeiro de 2004, deverá observar o disposto nesta Resolução. A alegação de inaplicabilidade da RN ANS 63/2003 às operadoras de autogestão, portanto, não merece prosperar. De todo modo, uma vez que o recurso foi conhecido, cumpre aplicar o direito à espécie, ex vi do art. 1.034 do CPC/2015. Nesse passo, embora a RN ANS 63/2003 seja aplicável às operadoras de autogestão, a sua aplicação não se dá na forma do acórdão recorrido, mediante soma aritmética de percentuais de reajuste, mas com base na variação acumulada, nos termos da fórmula matemática própria, conforme definido na tese “b” firmada neste voto. No caso, como o Tribunal de origem aplicou a RN ANS 63/2003 com base na mera soma aritmética de índices, mostra-se cabível o acolhimento parcial do recurso para devolver os autos ao Tribunal de origem a fim de que seja apreciada a conformidade dos índices de reajuste com as proporções estatuídas na RN ANS 63/2003. Essa providência, por demandar reexame de provas, seria inviável de ser adotada diretamente por esta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula 7/STJ, sendo de rigor, portanto, exercer o juízo de cassação para excluir do acórdão recorrido a fundamentação da soma aritmética e determinar que seja retomado o julgamento da apelação, com base nas teses fixadas neste repetitivo. O recurso especial da operadora, portanto, merece ser provido, em parte.” (grifos no original) Nesse contexto, analisando o contrato firmado entre as partes, verifica-se que há previsão de reajustes da taxa mensal de manutenção do plano de saúde estipulada no contrato quando ocorrer alteração da faixa etária, em razão da idade do beneficiário, independentemente dos reajustes anuais, da seguinte maneira (ID 12649906 – pág. 4): 1) 00 a 18 anos – 0,00%; 2) 19 a 23 anos – 56,55%; 3) 24 a 28 anos – 2,72%; 4) 29 a 33 anos – 1,68%; 5) 34 a 38 anos – 3,03%; 6) 39 a 43 anos – 1,37%; 7) 44 a 48 anos – 43,42%; 8) 49 a 53 anos – 1,60%; 9) 54 a 58 anos – 4,06%; 10) Acima de 59 anos – 131,73%. Assim, em um exercício matemático realizado pelo em. Ministro Ricardo Villas Boas, Relator do Recurso Especial do Tema 952, e repetido pelo em. Desembargador Diaulas Ribeiro no precedente acima citado, tomando-se como exemplo uma mensalidade mensal inicial de R$ 100,00 (cem reais), os reajustes do contrato de plano de saúde objeto da presente demanda se dariam da seguinte maneira: 1) 00 a 18 anos – 0,00% - R$ 100,00; 2) 19 a 23 anos – 56,55% - R$ 156,55; 3) 24 a 28 anos – 2,72% - R$ 160,80; 4) 29 a 33 anos – 1,68% - R$ 163,50; 5) 34 a 38 anos – 3,03% - R$ 168,46; 6) 39 a 43 anos – 1,37% - R$ 170,77; 7) 44 a 48 anos – 43,42% - R$ 244,92; 8) 49 a 53 anos – 1,60% - R$ 248,83; 9) 54 a 58 anos – 4,06% - R$ 258,94; 10) Acima de 59 anos – 131,73% - R$ 600,04. Nesta esteira, a última prestação tem aproximadamente 6 vezes (500%) o valor da primeira mensalidade; e a variação acumulada das sete primeiras faixas etárias (145%) é superior à variação acumulada das três últimas faixas etárias (142%), atendendo, assim, aos requisitos da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS. Acrescente-se não haver, na hipótese dos autos, aumento expressivo na última faixa etária imposto especificamente para impedir a permanência de idosos no plano de saúde. Oportuno observar que tal maneira de reajuste das mensalidades dos planos de saúde por faixas etárias tem por finalidade beneficiar os usuários idosos e não os penalizar, pois permite que os mais jovens suportem os custos elevados dos mais velhos. Além desse aspecto, o reajuste aos 59 anos é o último a ser suportado, mesmo que o usuário utilize o plano de saúde até os 90, 100 anos de idade, o que também traz um grande benefício, considerando a maior probabilidade de necessidade de assistência médica em idades avançadas. A esse respeito, eis o teor de trecho do voto do em. Ministro Ricardo Villas Boas, no julgamento do RESP no 1.568.244, Tema 952: “Extrai-se, assim, que os percentuais de variação entre as faixas etárias ficaram sob a responsabilidade da operadora de plano de saúde, que tem liberdade para impor os preços no produto oferecido, com amparo em estudos atuariais. Apesar disso, o órgão regulador, ainda embasado nos conceitos de prevenção da antisseletividade e de solidariedade intergeracional - os beneficiários das faixas mais jovens subsidiam os de faixa etária mais avançada -, ainda dispôs que (i) ‘o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária’ (variação de 500% ou 6 vezes) e (ii) ‘a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas [145% ou 2,45 vezes] não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas’ (145% ou 2,45 vezes). Esta última regra ‘(...) visa reduzir os percentuais de variação nas últimas faixas etárias (acima de 49 anos), obrigando que parte da variação que poderia ser alocada a tais idades seja diluída pelas primeiras sete faixas’ (fl. 649). Com efeito, segundo a própria ANS, essas limitações foram feitas para proteger justamente o usuário idoso: ‘(...) Apesar da adoção do princípio do mutualismo por faixa etária, a legislação da ANS, com o intuito de proteger os idosos, limitou a fixação da contraprestação pecuniária cobrada deste grupo a 6 (seis) vezes do preço cobrado dos mais jovens. Com esta limitação, os mais jovens acabam assumindo parte do custo gerado pelos mais idosos, já que os gastos destes últimos superam, em regra, essa relação de 6 (seis) vezes. No entanto, esta parte do custo dos mais idosos imputada aos mais jovens não é tão significativa que provoque a evasão destes últimos. Na inexistência desta limitação os mais jovens não seriam onerados, mas os mais idosos pagariam um preço ainda mais alto. Por outro lado se a limitação imposta fosse mais restritiva (por exemplo, uma relação de menos de 6 vezes), para manter o equilíbrio financeiro dos planos as operadoras teriam que elevar todos os preços e a evasão dos mais jovens seria inevitável. Ou seja, a situação hoje evidenciada nas últimas faixas seria apenas antecipada para faixas anteriores, podendo gerar um desequilíbrio nos planos’ (fl. 774 - grifou-se). Conclui-se, portanto, não haver irregularidade no reajuste das mensalidades do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes por faixas etárias. Nesse sentido, decidiu esta eg. Turma Cível: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REAJUSTES ANUAIS. OBSERVÂNCIA DA DATA DE ANIVERSÁRIO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO COLETIVO FIRMADO ENTRE A ADMINISTRADORA E A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. LEGALIDADE. IRRELEVÃNCIA DA DATA DE ADESÃO DO PARTICIPANTE. ALEGAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE FALSO COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. 1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, nos termos da Resolução Normativa no 63/2003, definiu os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n, 1.568.244/RJ, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, nos contratos de planos de saúde, firmados a partir de 1o/1/2004, "incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas". 3. Verificado que, no contrato firmado pelas partes, a variação dos reajustes aplicados a partir da sétima faixa etária, não é superior à variação dos reajustes aplicados entre a primeira e a sétima faixas etárias, tem-se por não configurada a abusividade passível de justificar a revisão contratual. 4(...) 6. Apelação Cível conhecida e não provida.” (Acórdão 1210495, 07274362520178070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) “REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE. POSSIBILIDADE. CÁLCULO ATUARIAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA ANS. VALOR. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO. FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. (...) 4. Admite-se o reajuste da mensalidade do plano/seguro saúde nas hipóteses de modificação da faixa etária do segurado/beneficiário, desde que haja expressa previsão contratual do percentual a ser adotado para cada uma das faixas etárias e que sejam observadas as regulamentações expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (art. 15 da Lei no 9.656/98). (...) 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1184569, 00054704720178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. DEZ FAIXAS ETÁRIAS DEFINIDAS EM MANUAL DO BENEFICIÁRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA NÚMERO 63/2003 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. VARIAÇÃO ACUMULADA. FÓRMULA ESPECÍFICA. MATEMÁTICA FINANCEIRA. REAJUSTE ANUAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL E VALIDAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO NÃO COMPROVADO. REAJUSTE PELA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme dispõe o Recurso Especial Repetitivo número 1.568.244/RJ do Superior Tribunal de Justiça, o reajuste implementado na décima faixa etária, por si só, não é considerado abusivo. 2. Contudo, alguns parâmetros devem ser observados para viabilização do aumento, a fim de não tornar o contrato excessivamente oneroso ao beneficiário, sem a devida comprovação da necessidade de incremento do risco assistencial. 3. Tendo em vista se tratar de plano de saúde contratado em 2012, entendo ser cabível analisar a adequação dos reajustes à luz das regras para alteração da faixa etária contidas na Resolução número 63/2003, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 4. A expressão "variação acumulada" prevista no inciso II do artigo 3o da referida Resolução não pode ser interpretada como simples sinônimo de soma dos percentuais. (...). 12. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1157838, 00046259820168070017, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se) Inexistindo irregularidade no reajuste das prestações, não há que falar em restituição das quantias pagas. Destarte, a r. sentença deve ser reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a condenação imposta às Requeridas na origem. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação interposta pela segunda Ré para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Com a novel solução, condeno a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade, eis que beneficiária da justiça gratuita (ID 12649927). Deixo de arbitrar honorários recursais, por ser medida restrita às hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.539.725/DF. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator